Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO LEGAL REMUNERADO. ESTUDO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. GAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento com requerimento de antecipação de tutela interposto pela AUTORA em face da decisão proferida nos autos do processo 0741401-44.2025.8.07.0016 que indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento que "em princípio, parece não haver probabilidade do direito. Isso porque a gratificação é para compensar o risco na execução de medidas sócio-educativas de internação ou semi-liberdade. Se o servidor está afastado de suas funções, inexiste o risco e, portanto, o fundamento da percepção deixa de existir, salvo se a lei determinasse a incorporação imediata da parcela à remuneração do servidor, o que não encontrei na Lei 2.743/01" (ID 71700820 - pág.28).
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Alega a agravante, em síntese, que a Lei Complementar 840/2011 nos arts. 161 e 165 estabelece que a licença para estudo é considerada como "efetivo exercício". Noutra plana, a Lei 5.351/2014 garante remuneração durante afastamento para estudos (Art. 15, §4o). Aduz que mesmo que a gratificação de atividade de risco (GAR) tenha natureza "propter laborem", esta deve ser mantida durante licença remunerada. Assevera que há a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, precedente judicial favorável em caso idêntico e interesse público na capacitação de servidores. Pugna "pela a procedência do pedido de tutela antecipada para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto da gratificação de atividade de risco (GAR) no contracheque da agravante, enquanto esta permanecer em licença para estudo; e ao final do julgamento do presente agravo de instrumento, seja a decisão de tutela de urgência confirmada."
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71796974)
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, com o objetivo reestabelecer o pagamento da gratificação por atividade de risco (GAR) durante o período em que se encontra afastada legalmente de forma remunerada para estudo.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido.
8. A Lei Complementar 840/2011, dispõe que: “Art. 161. O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior.”
9. A referida Lei prevê, ainda, que é considerado como efetivo exercício o afastamento para estudo com remuneração (art. 165, V, b).
10. Assim, considerando que a gratificação de atividade risco - GAR integra a remuneração da servidora, a Jurisprudência desse Tribunal se firmou no sentido de que deve ser paga durante as licenças e afastamentos tidos como de efetivo exercício, tal como o afastamento para estudo com remuneração .
11. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a eventual reforma da decisão impugnada implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do STJ (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão no 837331).
12. Precedente: Acórdão 1939872, 07540853520248070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/11/2024; Acórdão 1929188, 0701929-84.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024; (Acórdão 1994454, 0718441-25.2024.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025.
IV. Dispositivo e tese
13. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder a tutela antecipada e determinar que o réu se abstenha de efetuar qualquer desconto da gratificação de atividade de risco (GAR) no contracheque da autora, até o julgamento final do processo PJE 0741401-44.2025.8.07.0016.
14. Sem custas e honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.